Tribunal: TJMT
Processo: 1016601-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016601-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONIEL DA SILVA RONDON - CPF: 039.826.841-02 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 50,41) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente
às dívida em litígio, com registro em 10/11/2018, no valor de R$ 50,41 (cinquenta reais e quarenta e um centavos), conforme extrato em mov. ID 31393210;
e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação
– 10/11/2018 -
e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, excluir ou reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que o recurso é genérico e não ataca a sentença especificamente, uma vez que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantido.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020